Tribunal: TJMT
Processo: 1048154-86.2024.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048154-86.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ZEBINA DE OLIVEIRA NETTO - CPF: 780.852.338-00 (APELADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA NETTO - CPF: 039.117.698-65 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA POR OBSCURIDADE E INCONSISTÊNCIA ATUARIAL. SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA PELO ÍNDICE DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. DESCABIMENTO EM GRUPOS COM MAIS DE 30 BENEFICIÁRIOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TEMA N. 952 DO STJ. ENCARGOS MORATÓRIOS. LEI N. 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que, em ação revisional de mensalidade de plano de saúde, reconheceu a ilegalidade de reajustes anuais aplicados a contrato coletivo por adesão e determinou sua substituição pelos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais, com a repetição simples do indébito.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da prevalência da Lei n. 9.656/1998 sobre o Código de Defesa do Consumidor e validade dos reajustes baseados em sinistralidade e livre negociação;
(ii)
afastamento da imposição dos índices de planos individuais a contrato reconhecidamente coletivo;
(iii)
apuração de eventual abusividade mediante perícia atuarial em fase de liquidação, conforme o Tema n. 952 do STJ;
(iv)
adequação dos encargos moratórios à disciplina da Lei n. 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
aferir a legalidade dos reajustes anuais praticados pela operadora;
(ii)
definir se o índice da ANS para planos individuais é parâmetro adequado para substituir reajustes em contrato coletivo com expressivo número de beneficiários;
(iii)
estabelecer a forma de apuração do valor devido e a disciplina dos encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O regime de reajuste dos planos coletivos difere da modalidade individual, pois dispensa prévia autorização da agência reguladora e se baseia na livre negociação entre a operadora e a pessoa jurídica contratante, com monitoramento posterior, conforme o artigo 13 da Resolução Normativa n. 171/2008 da ANS, vigente à época dos fatos.

5. A aplicação dos índices da ANS destinados a planos individuais a contratos coletivos é medida excepcional, admitida pela jurisprudência apenas em grupos com menos de 30 beneficiários, cujas bases atuariais se assemelham aos planos familiares, o que não ocorre em contratos com centenas de usuários.

6. A abusividade do reajuste resta configurada quando a cláusula contratual é obscura, desprovida de metodologia clara, e quando a perícia identifica inconsistências como duplicidade de dados e falta de correspondência entre a sinistralidade declarada e o índice efetivamente aplicado, em violação ao dever de transparência do artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

7. Reconhecida a abusividade, a integração do contrato deve preservar o equilíbrio econômico-financeiro mediante a apuração do percentual adequado em liquidação de sentença, por perícia atuarial, vedada a substituição automática por índice de modalidade diversa de contratação, em aplicação analógica da diretriz firmada no Tema Repetitivo n. 952 do Superior Tribunal de Justiça.

8. Os encargos moratórios em obrigações civis que não possuam taxa convencionada devem observar a Lei n. 14.905/2024, incidindo correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic deduzida do índice de atualização, em regime de juros simples, conforme os artigos 389 e 406, § 1º, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido para determinar a apuração do reajuste em liquidação de sentença e adequar os encargos moratórios à Lei n. 14.905/2024.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC - art. 389, art. 406, § 1º; CDC - art. 6º, III, art. 51, § 2º; CPC - art. 373, § 1º, art. 1.025; Lei n. 14.905/2024; RN ANS n. 171/2008 - art. 13.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 608, Tema Repetitivo n. 952, Tema Repetitivo n. 1.059, REsp n. 1.568.244, REsp n. 2.210.919.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida,
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra sentença do juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação revisional de mensalidade de plano de saúde c/c repetição de indébito c/c dano moral n. 1048154-86.2024.8.11.0041, ajuizada por
ZEBINA DE OLIVEIRA NETTO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na
origem
, a requerente, aposentada, com 84 (oitenta e quatro) anos à época do ajuizamento, narrou ser usuária do plano de saúde da requerida desde 1990, e migrou para o plano coletivo por adesão n. 4447 no ano 2000, firmado com a CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá (id. 172247025).

Alegou que, de 2019 a 2024, os percentuais de reajuste aplicados à sua mensalidade excederam os índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, tanto na modalidade individual quanto na coletiva: a contraprestação evoluiu de R$ 1.915,50 (um mil, novecentos e quinze reais e cinquenta centavos) para R$ 4.149,50 (quatro mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), ao passo que, pelos índices da agência reguladora para planos individuais, o valor correto seria de R$ 2.573,80 (dois mil, quinhentos e setenta e três reais e oitenta centavos).

Sustentou, ainda, que o contrato seria um “falso coletivo”, pela ausência de vínculo representativo com a entidade estipulante, e que os reajustes violariam o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Postulou tutela de urgência para suspensão dos aumentos desde 2020, restituição de R$ 24.486,36 (vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos) relativos aos valores pagos a maior nos três últimos anos, indenização por danos morais e gratuidade da justiça.

O juízo de primeiro grau deferiu o benefício e concedeu a tutela parcialmente para determinar a substituição dos percentuais de 2023 e 2024 pelos índices ANS de 9,63% e 6,91%, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) (id. 356326860).

Na
contestação
, a requerida arguiu, em caráter preliminar, a inépcia da inicial pela ausência de pedido determinado quanto aos danos morais e a prescrição trienal com fundamento no Tema Repetitivo n. 610 do Superior Tribunal de Justiça (id. 356326885).

No mérito, defendeu a licitude dos percentuais praticados, com base na sinistralidade do contrato e na negociação anual com a CDL, conforme exige a ANS para contratos coletivos.

Aduziu que, nessa modalidade, os índices da agência reguladora não constituem limite obrigatório, cabendo à operadora apenas comunicá-los
a posteriori
, nos termos do artigo 13 da Resolução Normativa n. 171/2008.

Refutou a caracterização do “falso coletivo” e a existência de dano moral indenizável.

Na
réplica à contestação
, a requerente noticiou o descumprimento da liminar por 35 (trinta e cinco) dias, pediu a execução da multa no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) e impugnou os dados de sinistralidade apresentados pela requerida, por serem produzidos de forma unilateral, sem respaldo técnico independente (id. 356326903).

O
laudo pericial
atuarial afastou a tese do “falso coletivo” ao constatar que o contrato n. 4447 contava com número de beneficiários que variou entre 646 e 1.183 no período em análise (id. 356326925).

Contudo, identificou que a cláusula contratual de reajuste era obscura e imprecisa, desprovida de fórmulas e metodologia definidas, e apontou inconsistências nas apurações da operadora – entre elas, a contagem em duplicidade de valores referentes a novembro/2019 em dois exercícios distintos.

Por essa razão, concluiu ser inviável a validação dos percentuais praticados e adotou, por analogia, os índices ANS destinados aos planos individuais como parâmetro substituto, e apurou a diferença favorável à autora de R$ 28.770,35 (vinte e oito mil, setecentos e setenta reais e trinta e cinco centavos), no período de outubro/2021 a dezembro/2024.

A
sentença recorrida
rejeitou as preliminares e reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a outubro/2021 (id. 356326938).

No mérito, homologou o laudo, declarou ilegais os reajustes anuais de 2021 a 2024 superiores aos índices da ANS e condenou a requerida à restituição simples da diferença apurada, acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação e correção pela Selic a partir do desembolso efetivo.

Afastou os danos morais e fixou sucumbência recíproca, com honorários de 10% sobre o valor da condenação para cada parte, suspensa a exigibilidade em relação à requerente.

Os embargos de declaração opostos pela requerida, nos quais se apontava contradição entre a fundamentação e o dispositivo quanto à aplicação dos índices ANS a contrato reconhecidamente coletivo, foram rejeitados (ids. 356326939 e 356326944).

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta, em síntese, a prevalência da Lei n. 9.656/1998 sobre o Código de Defesa do Consumidor pelo princípio da especialidade (id. 356326946).

Reitera a distinção entre os regimes jurídicos dos planos individuais e coletivos, e afirma que, para os últimos, inexiste previsão legal de submissão dos reajustes a teto fixado pela ANS.

Defende a validade dos percentuais negociados com a CDL com base na sinistralidade apurada e, em caráter alternativo, aduz que a eventual abusividade reconhecida não autorizaria a imposição judicial de índice diverso sem prévia perícia atuarial, conforme o Tema n. 952 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesses termos, requer o prequestionamento de toda a matéria de direito federal e constitucional suscitada no recurso e, no mérito, a reforma integral da sentença recorrida, com o consequente julgamento de improcedência da demanda.

Devidamente intimada, a apelada deixou transcorrer o prazo legal para apresentar contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia recursal consiste em determinar se o índice de reajuste anual autorizado pela ANS para planos individuais constitui parâmetro adequado para substituir os percentuais aplicados em contrato coletivo por adesão com mais de 600 (seiscentos) beneficiários, bem como se os encargos moratórios fixados na sentença observam a disciplina introduzida pela Lei n. 14.905/2024.

O recurso comporta parcial acolhimento.

REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO COLETIVO E ÍNDICE SUBSTITUTO

A apelante sustenta que os reajustes anuais aplicados ao contrato coletivo por adesão firmado com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá são legais, contratualmente previstos e decorrem da variação de custos médico-hospitalares e da sinistralidade apurada no período, que superou sistematicamente a meta de 70%.

Afirma que os percentuais foram negociados com a pessoa jurídica contratante e comunicados à ANS, conforme exigido pela legislação regulatória.

Argumenta, ademais, que a sentença incorre em contradição ao reconhecer a natureza coletiva do contrato e, ao mesmo tempo, impor o índice da ANS destinado a planos individuais, em afronta ao regime jurídico diferenciado previsto na Lei n. 9.656/1998 e nas resoluções normativas da agência reguladora.

Assiste parcial razão à apelante.

Para a adequada análise da questão, é necessário examinar a disciplina normativa dos reajustes em contratos de plano de saúde, que distingue as modalidades individual e coletiva de contratação.

Nos contratos individuais e familiares, os reajustes anuais dependem de prévia autorização da ANS, que fixa o percentual máximo aplicável.

Nos contratos coletivos, o regime é diverso: os percentuais de reajuste são livremente negociados entre a operadora e a pessoa jurídica contratante, e compete à ANS apenas o monitoramento
a

posteriori
dos índices aplicados, nos termos do artigo 13 da Resolução Normativa n. 171/2008, vigente à época dos reajustes questionados.

Nesse contexto, importa registrar que a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde, ressalvados os administrados por entidades de autogestão.

A incidência do regime consumerista, contudo, não implica a automática equiparação dos critérios de reajuste entre contratos individuais e coletivos.

A própria estrutura regulatória da saúde suplementar reconhece que essas modalidades possuem bases atuariais e dinâmicas negociais distintas, o que justifica tratamento diferenciado quanto à forma de apuração e aplicação dos reajustes anuais.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar contrato coletivo com menos de 30 (trinta) beneficiários, admitiu a aplicação dos percentuais da ANS para planos individuais, por considerar que contratos com número diminuto de participantes possuem bases atuariais assemelhadas às dos planos individuais e familiares (STJ, REsp n. 2.210.919/SP, Relatora Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, julgado em 01/09/2025).

A
ratio
desse precedente, todavia, não se aplica ao caso em exame.

Isso porque o laudo pericial atuarial demonstrou que o contrato firmado entre a apelante e a CDL é efetivamente coletivo por adesão, com número de beneficiários que variou entre 646 (seiscentos e quarenta e seis) e 1.183 (mil, cento e oitenta e três) no período de 2018 a 2022 (id. 356326925, pp. 8 e 9).

A perita judicial foi categórica ao afirmar que o plano não configura “falso coletivo” e que a CDL é entidade classista com atividade econômica compatível com a modalidade de contratação adotada.

Trata-se, portanto, de contrato coletivo legítimo, sujeito ao regime de livre negociação entre as partes contratantes e ao agrupamento de contratos com mais de trinta beneficiários, conforme as regras estabelecidas pela ANS.

Fixada essa premissa, a aplicação do índice de reajuste da ANS para planos individuais a um contrato coletivo com mais de 600 (seiscentos) beneficiários se revela inadequada.

Os índices divulgados pela ANS para planos individuais são calculados com base em metodologia própria, que combina variáveis não presentes na apuração dos reajustes de planos coletivos, como a variação por faixa etária do mercado e o ganho de eficiência das operadoras de saúde suplementar.

A própria perícia técnica reconheceu essa incompatibilidade metodológica ao consignar que adotou os índices da ANS para planos individuais “
por analogia
”, por serem “
os únicos relativos apurados e divulgados pela Agência
” (id. 356326925).

Nada obstante, o reconhecimento dessa inadequação não conduz à conclusão de que os reajustes aplicados pela apelante são legítimos, pois o laudo pericial atuarial constatou vícios que comprometem a validade dos percentuais efetivamente praticados.

De início, a cláusula 16.6 do contrato, que disciplina o reajuste, é obscura e imprecisa, pois, como observado pela perita judicial, não contém fórmulas, descrição de metodologia nem indicação do indexador financeiro a ser utilizado na apuração dos percentuais.

A ausência de definição contratual clara permite que a operadora apelante inclua variáveis e despesas de seu exclusivo conhecimento na composição do índice, sem que o contratante ou os beneficiários possam verificar a correção dos cálculos.

Soma-se a isso a duplicidade de dados identificada pela perícia na apuração do reajuste aplicado em 2021.

Na hipótese, os valores de prêmios e sinistros referentes à competência de novembro/2019 foram computados tanto na base de cálculo do reajuste de 2020 (período de dezembro/2018 a novembro/2019) quanto na do reajuste de 2021 (período de novembro/2019 a outubro/2020).

Essa sobreposição onera indevidamente o percentual de reajuste e configura, nas palavras da perita, “
aleatoriedade no percentual praticado
”.

A análise pericial revelou, ainda, que os percentuais efetivamente aplicados pela operadora apelante não guardam correspondência demonstrável com a metodologia declarada nos relatórios gerenciais.

A perícia realizou simulações com diversas metas de sinistralidade (70%, 75%, 80% e 85%) e, em nenhum dos cenários, os resultados obtidos se aproximaram dos percentuais informados pela apelante.

Para o reajuste de 2022, por exemplo, a operadora apurou sinistralidade de 101,54% e calculou reajuste de 54,80%, mas aplicou 22%, sem que constasse nos autos qualquer documento atuarial que subsidiasse esse percentual final.

A mesma inconsistência se repetiu nos demais anos analisados.

Por fim, os comunicados de reajuste apresentados nos autos não observam uniformidade quanto ao indexador financeiro utilizado.

Em alguns comunicados, a operadora apelante menciona o “FIPE-Saúde”, ao passo que em outros se refere genericamente a “índice de inflação”, sem especificar qual indexador foi empregado.

Essa alternância impossibilita a verificação dos cálculos pelo contratante e pelos beneficiários, em violação ao princípio da transparência que rege as relações de consumo, previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante desse conjunto de irregularidades, a conclusão a que chegou a perita judicial é de que a metodologia utilizada pela apelante para apuração e aplicação dos reajustes “
não condiz com os documentos acostados nos autos
”, de modo que não foi possível validar a legalidade dos percentuais praticados.

A operadora apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade dos reajustes, ônus que lhe cabia em razão da inversão probatória deferida pelo juízo e da distribuição dinâmica prevista no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

A abusividade dos reajustes, portanto, está configurada. Não pela mera comparação com o índice da ANS para planos individuais, mas pela impossibilidade de validação dos percentuais aplicados, diante da obscuridade contratual, da inconsistência metodológica e da ausência de base atuarial idônea.

Permanece, contudo, a questão do índice substituto.

A sentença recorrida determinou a aplicação dos percentuais da ANS para planos individuais e a apelante sustenta que essa solução é arbitrária e contrária ao Tema n. 952 do Superior Tribunal de Justiça, que, embora trate de reajuste por faixa etária, estabeleceu diretriz aplicável por analogia.

Nesse aspecto, a objeção da apelante merece prosperar.

Com efeito, o Tema n. 952 do STJ firmou a tese de que o reajuste fundado em mudança de faixa etária é válido desde que, entre outros requisitos, não sejam aplicados “
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor
”.

No julgamento do
leading case
que deu origem ao referido tema repetitivo, a Segunda Seção da Corte Superior assentou que, reconhecida a abusividade do reajuste, a apuração do percentual adequado “
deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença
”, nos termos do artigo 51, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp n. 1.568.244/RJ, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, julgado em 14/12/2016).

A diretriz encontra respaldo no artigo 51, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que a nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, salvo quando resultar ônus excessivo a qualquer das partes.

A consequência da abusividade não é, portanto, a simples eliminação da cláusula de reajuste, mas a integração do contrato mediante a substituição do percentual inadequado por outro que preserve o equilíbrio econômico-financeiro da avença.

Ao transportar essa diretriz ao caso dos autos, constata-se que a aplicação do índice da ANS para planos individuais não atende a essa exigência de equilíbrio, conforme a própria perita reconheceu ao consignar a incompatibilidade metodológica entre as modalidades de contratação.

Nessas condições, a solução que melhor concilia a proteção do consumidor com a preservação do equilíbrio contratual consiste em manter o reconhecimento da abusividade dos reajustes aplicados no período de outubro/2021 a dezembro/2024, porém afastar a substituição automática pelo índice da ANS para planos individuais e determinar que o percentual adequado seja apurado em liquidação de sentença, mediante perícia atuarial que considere as especificidades do contrato coletivo, a sinistralidade efetiva da carteira e os parâmetros regulatórios aplicáveis.

Cumpre registrar que a tutela antecipada deferida na origem, que determinou a adequação provisória das faturas de 2023 e 2024 pelos índices da ANS para planos individuais, permanece eficaz até a conclusão da liquidação de sentença, de modo a assegurar à apelada a manutenção do plano de saúde durante o período de apuração do percentual adequado.

Os valores eventualmente pagos a menor ou a maior durante a vigência da tutela serão compensados na liquidação.

ENCARGOS MORATÓRIOS

Superada a questão relativa ao índice de reajuste, a apelante sustenta que os encargos moratórios fixados na sentença devem observar a disciplina introduzida pela Lei n. 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil.

Assiste razão à apelante nesse ponto.

Com efeito, a sentença recorrida fixou juros de mora de 1% ao mês cumulados com correção monetária pela taxa Selic, o que configura dupla incidência de encargos, na medida em que essa taxa já engloba componente de juros.

A Lei n. 14.905/2024 deu nova disciplina à matéria ao alterar os artigos 389 e 406 do Código Civil.

O parágrafo único do artigo 389 estabelece que, na ausência de convenção entre as partes, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA, enquanto o artigo 406, § 1º, fixa a taxa legal de juros como a Selic deduzida do índice de atualização monetária, em regime de juros simples.

No caso, como as partes não convencionaram taxa de juros ou índice de correção monetária, os encargos devem observar a disciplina legal.

Saliento, por oportuno, que a presente fundamentação contempla a análise de todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes, os quais se consideram prequestionados para os fins do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
para reformar a sentença recorrida a fim de:
(i)
afastar a substituição automática dos reajustes anuais pelo índice da ANS para planos individuais e determinar que o percentual de reajuste adequado seja apurado em fase de liquidação de sentença, mediante perícia atuarial que considere as especificidades do contrato coletivo, a sinistralidade efetiva da carteira e os parâmetros regulatórios aplicáveis, mantida a tutela antecipada deferida na origem até a conclusão da liquidação, com compensação dos valores pagos a menor ou a maior durante sua vigência;
(ii)
adequar os encargos moratórios, que passam a ser: correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo desembolso de cada parcela, e juros de mora pela taxa legal do artigo 406, § 1º, do Código Civil (Selic deduzida do IPCA), em regime de juros simples, a partir da citação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026